Tribunal: TJBA
Processo: 8000663-06.2019.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000663-06.2019.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIOLA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL DA NOBREGA BESARRIA

APELADO: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE PAGAMENTO. NEGATIVA DO DIREITO INVOCADO. ATO ÚNICO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. FUNÇÕES GRATIFICADAS. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. A autora se insurge em face da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição, afastando seu direito à percepção de gratificação prevista em legislação municipal.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) ocorreu a prescrição; e se (
ii
) deve ser paga a gratificação.

III. Razões de decidir

3. As dívidas passivas dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados do ato ou fato do qual se originaram.

4.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

5. No caso dos autos, não se trata de relação de trato sucessivo, porquanto a Administração Pública negou o próprio direito reclamado, reconhecendo a irregularidade do pagamento da gratificação.

6. Não se trata de omissão mensal do ente municipal, quanto ao pagamento da gratificação, senão de ato único, de reconhecimento da ausência de direito da servidora à percepção da gratificação.

7. A pretensão inicial está fulminada pela prescrição do fundo de direito, uma vez que a demanda foi ajuizada mais de 5 (cinco) anos após a prática do ato questionado.

8. De qualquer forma, ainda que não se reconhecesse a ocorrência da prescrição, a servidora não comprovou exercer as funções gratificadas previstas na legislação municipal, não lhe podendo ser paga a verba reivindicada.

9. Não há como se equiparar sua remuneração à daqueles professores que exercem a função gratificada, sob o fundamento da isonomia, por violação frontal ao enunciado nº 37, da súmula vinculante do STF.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença mantida.

11. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000663-06.2019.8.05.0073
, em que figuram como apelante
FABIOLA OLIVEIRA DA SILVA
e como apelada
MUNICIPIO DE CURAÇÁ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator